Tribunal: TJES
Processo: 5014837-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014837-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: STANLEY ALVES OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014837-66.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: STANLEY ALVES OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face da r. sentença de
ID 17020196
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, a parte autora relata que é usuária ativa da rede social administrada pela ré, utilizando seu perfil (URL:
https://www.facebook.com/stanley.alvesoliveira
) tanto para fins pessoais quanto estritamente profissionais, eis que atua como gestor de tráfego pago.
Alega que, no dia 19/06/2025, sua conta foi desativada de forma abrupta e unilateral pela requerida, sem qualquer notificação prévia, motivação clara ou concessão de prazo para defesa, impossibilitando-o de exercer seu labor e administrar campanhas de seus clientes.
Diante disso, requereu, liminarmente, a reativação da conta e, no mérito, a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de origem (ID 17020196) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada para determinar o restabelecimento definitivo do perfil do autor. Condenou, ainda, a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade no bloqueio imotivado e a falha na prestação do serviço.

Irresignada, a instituição financeira Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17020197), pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Em suas razões, argumenta ter agido no exercício regular de direito, sob a tese de que o autor teria violado os Termos de Uso e os Padrões da Comunidade da plataforma. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ou a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia cinge-se à
verificação da legalidade da desativação do perfil do autor na plataforma administrada pela recorrente e à consequente configuração de danos morais passíveis de indenização.

De início, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a escorreita sentença proferida no juízo de origem não merece qualquer reparo, eis que o Recorrido logrou êxito em comprovar a suspensão de seu perfil profissional e pessoal, do qual dependia diretamente para o exercício de sua atividade como gestor de tráfego.

A recorrente, por sua vez, tentou justificar sua conduta alegando genericamente que a desativação se deu por infração aos "Padrões da Comunidade". Contudo, a requerida não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Em nenhum momento processual a empresa ré colacionou aos autos evidências concretas
– como telas, prints das postagens ou laudos –
que demonstrassem qual regra específica teria sido violada pelo consumidor.

Sendo assim, afasto frontalmente o argumento recursal de que o bloqueio consistiu em mero "exercício regular de direito" (art. 188, I, do Código Civil), uma vez que, sem a demonstração inequívoca da conduta ilícita cometida pelo usuário, somada à ausência de oportunização de defesa administrativa prévia, a restrição imposta à conta configura atitude arbitrária e unilateral, traduzindo patente falha na prestação do serviço.

No tocante aos
danos morais,
corroboro o entendimento do magistrado sentenciante, eis que a exclusão injustificada de uma conta utilizada como essencial ferramenta de trabalho em marketing digital (tráfego pago) não se confunde com mero aborrecimento cotidiano.

In casu,
a privação do acesso gerou não apenas o cerceamento da comunicação do autor, mas causou angústia, quebra de confiança perante clientes e evidente aflição, violando seus direitos da personalidade.

O valor da indenização, por seu turno, mostrou-se fixado em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir seu duplo caráter (pedagógico-punitivo e compensatório), não havendo motivos que justifiquem a pretendida minoração.

Diante disso, as teses levantadas no recurso não reúnem força para desconstituir os irretocáveis fundamentos da decisão guerreada, que deve ser mantida por seus próprios termos, com permissivo no art. 46 da Lei nº 9.099/1995:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)